Tribunal: TJBA
Processo: 8001139-64.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001139-64.2019.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: CONSTRUTORA I. DE J. SILVA & CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
GABRIEL ARCANJO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA POR EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada para o recebimento da quantia de R$ 42.713,06, decorrente da execução parcial do contrato administrativo nº 158/2015, referente à obra pública contratada com a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a execução parcial dos serviços contratados com base no contrato administrativo nº 158/2015; e (ii) estabelecer se é devida a contraprestação pela Administração Pública em face dos serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução parcial dos serviços contratados encontra respaldo em prova documental robusta e convergente, incluindo boletim de medição, relatório fotográfico, acompanhamento de obra expedido pela Caixa Econômica Federal e documento do Tribunal de Contas dos Municípios atestando o empenho do valor sem o correspondente pagamento.

4. A liquidação da despesa está em conformidade com o art. 63, § 2º, da Lei 4.320/64, uma vez que há contrato firmado, nota de empenho e comprovação da prestação parcial do serviço por engenheiro de fiscalização municipal.

5. A parte autora cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao demonstrar a existência do contrato, a execução dos serviços e a inadimplência da Administração, enquanto o ente municipal não apresentou elementos capazes de infirmar essas conclusões.

6. A jurisprudência do STJ afasta a exigência de prévia tentativa de solução administrativa para configuração do interesse de agir, conforme entendimento consolidado no AgInt no REsp 1954342/RS.

7. Ainda que houvesse alguma irregularidade no procedimento administrativo, o pagamento pelos serviços efetivamente prestados é devido, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da Administração, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 2045450/RS).

8. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça também confirma o direito ao pagamento em hipóteses similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve efetuar o pagamento pelos serviços efetivamente prestados no âmbito de contrato administrativo, ainda que parcialmente executado, desde que devidamente comprovados nos autos.

2. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação de cobrança por serviços prestados e não pagos.

3. A vedação ao enriquecimento ilícito da Administração impõe o dever de indenizar o contratado pela parcela executada do objeto contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 4.320/64, art. 63, § 2º; CPC, art. 373, I; Lei 8.666/1993, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, REsp 2045450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2023, DJe 28.06.2023; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.270643-0/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 23.07.2024, publ. 02.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível 0001714-77.2017.8.11.0014, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.11.2023, publ. 01.12.2023; TJ-RO, AI 0803229-43.2023.8.22.0000, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto, j. 10.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001139-64.2019.8.05.0228, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
e apelado
CONSTRUTORA I. DE J. SILVA & CIA LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça